Tribunal: TJMT
Processo: 0054960-09.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0054960-09.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[D. B. P. (APELADO), CLAUDIA REGINA BATISTA SILVA - CPF: 203.693.101-44 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (APELANTE), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA REGINA BATISTA SILVA - CPF: 203.693.101-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
ÔNIBUS E BICICLETA – DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO DO CONDUTOR, PREPOSTO DA EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO – INOBSERVÂNCIA –
ATROPELAMENTO – RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA DENUNCIADA POR FORÇA DE CONTRATO DE SEGURO – PRETENSÃO DE EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – DANOS MORAIS CABÍVEIS – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

O condutor deve ter o domínio de seu veículo a todo momento, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Age com culpa, caracterizada pela negligência e imprudência, o condutor que, olvidando-se dos deveres que lhe são imputados pelo legislador de trânsito, dirige acima da velocidade permitida, sem atentar que nela vinha transitando um transeunte, que culminou com o seu atropelamento, devendo, via de consequência, arcar com a responsabilidade civil.

Uma vez comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito com as sequelas permanentes no autor, bem como evidenciada a solidariedade entre as requeridas, a sentença que condenou-as ao pagamento da indenização por danos morais e materiais não merece quaisquer reparos.

A vista da natureza condicional da denunciação da lide, a condenação em honorários de advogado é cabível, quando for objeto de resistência, o que se vê no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0054960-09.2014.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Nova Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais decorrente de Acidente de Veículo no 0054960-09.2014.8.11.0041, ajuizada por
D.B.P, menor impúbere, representado por sua genitora CLÁUDIA REGINA BATISTA DA SILVA
em desfavor da ora apelante e da
PANTANAL TRANSPORTES S/A
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento: 1) da importância de R$389,00 (trezentos e oitenta e nove reais) a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de mora 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do acidente; e 2) a da quantia de R$12.000,00 (doze mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir desta data.

Por fim, condenou a parte requerida e a denunciada/apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$4.000,00 (quatro mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, na forma prevista no artigo 85, § 2o do CPC.

Registrou também que a seguradora deve arcar com sua responsabilidade de acordo com os limites previstos na apólice do seguro, englobando os danos morais na cobertura dos danos corporais. Por fim, condenou a denunciada ao pagamento de honorários sucumbenciais ao denunciante, estes arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC (Ids 8716182 a 8716184).

Irresignada, apenas a denunciada interpôs recurso, sustentando que a sentença ora impugnada merece ser reformada, pois pelos documentos carreados aos autos nota-se que o acidente narrado na inicial foi causado exclusivamente por culpa da vítima.

Assevera que a parte autora, ora apelada, não procedeu com as normas de segurança, olvidando-se de utilizar os mecanismos de segurança devidos, afastando, assim, a responsabilidade civil pleiteada.

Aduz que a responsabilidade civil por ato ilícito decorrente de transporte exige, para os fins de reparação, que a vítima prove não somente o dano, mas também a conduta do agente, e que ambos estejam ligados pelo nexo de causalidade, sendo que a inocorrência de qualquer desses requisitos conduz à improcedência do pedido.

Verbera que o bilhete do seguro contratado existe cláusula expressa que indica que ao segurado não é dado assumir a responsabilidade por atos praticados por terceiros e para os quais não concorreu.

Assevera que o segurado não pode assumir a culpa por sinistros cuja responsabilidade é do terceiro envolvido, e que nos termos das Condições Especiais do Seguro de Automóvel, item 3.1.1, há a existência de cobertura securitária para danos causados a terceiros. No entanto, para que se constitua o dever de indenizar da seguradora recorrente, faz-se necessário que o responsável pelo dano tenha sido o segurado, fato que não aconteceu nos presentes autos, visto que a responsabilidade pela colisão foi exclusivamente de terceiro.

Argumenta que no contrato de seguro firmado entre as partes há cobertura somente para fazer face à indenização por dano material e corporal causados a passageiros, sendo, portanto, estes os únicos riscos predeterminados contratados pela seguradora, e nos valores constantes da apólice.

Destaca que não foi contratada a cobertura específica para danos morais, não sendo justo que a seguradora arque com o pagamento de eventual indenização cuja cobertura respectiva não esteja regularmente prevista no contrato de seguro.

Afiança que não há que se falar em indenização pelo dano material pleiteado, uma vez que a conduta da apelante não tem nexo causal com o acidente. Todavia, caso se entenda pela manutenção da procedência do presente pedido, assenta que a indenização deve ser fixada dentro do limite da apólice de seguro, com o abatimento do valor da franquia.

Diz que não havendo resistência de sua parte não pode ser condenada ao pagamento dos honorários do procurador denunciante, razão pela qual requer a reforma da sentença, nos termos das razões acima expostas. Postula, ainda, pela concessão da justiça gratuita, sob o argumento de
que se encontra em Liquidação Extrajudicial (Ids 8716190 a 8716274).

Contrarrazões ofertadas no Id
8716278
, alegando que o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita não merece prosperar, eis que não houve demonstração da impossibilidade financeira para arcar com os ônus processuais, e no mérito, rebate os argumentos expostos pela apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Paulo Ferreira Rocha,
opina pelo desprovimento do recurso (Id
53080953
).

Diante do indeferimento do beneplácito da assistência judiciária gratuita, o preparo foi recolhido no prazo legal, conforme faz prova o comprovante juntado no Id
38448988
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o conheço, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Antes de adentrar ao cerne da questão, relevante fazer uma breve – mas necessária – digressão dos fatos e atos praticados no decorrer do processo, para melhor compreensão da matéria.

Infere-se dos autos que a parte apelada ajuizou ação de reparação de danos materiais e morais em desfavor de Pantanal Transportes S.A., alegando, em suma, que o acidente de veículo provocado por preposto seu lhe trouxe sequelas irreparáveis, causadas por traumatismo craniano, além da destruição da sua bicicleta.

A parte requerida Pantanal Transportes S.A., em sede de contestação, inicialmente requereu a denunciação à lide da Nobre Seguradora do Brasil S.A., a qual restou acolhida pelo juízo
a quo
. No mérito, tanto a empresa demandada como a denunciada rechaçaram os argumentos expendidos pela parte autora, pugnando pela improcedência dos pedidos, o que foi rebatido por meio de impugnação.

Por fim, sobreveio a r. sentença hostilizada, em que o Magistrado singular reconheceu que o acidente se deu por culpa da demandada que estava em velocidade incompatível com a via, restando configurada sua responsabilidade, cumprindo o dever de reparar os danos causados, e, par disso, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar ambas as rés – requerida e denunciada – ao pagamento dos danos materiais e morais experimentados pela parte autora, além da verba honorária.

Inconformada, a apelante Nobre Seguradora do Brasil S.A. requer a reforma da r. sentença pelos seguintes pontos: 1) ocorrência de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima; 2) ausência de responsabilidade por atos praticados por terceiros; 3) inexistência de cobertura para danos morais; 4) inexistência de nexo causal entre a conduta com o acidente; e, 5) ausência de pretensão resistida para a condenação em honorários da lide secundária.

Pois bem. Em que pese os argumentos do zeloso procurador da recorrente, da detida análise dos autos tenho que razão de direito não lhe socorre, uma vez que a recorrente não desincumbiu do seu ônus de comprovar as suas alegações, ou seja, não comprovou que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima.

Isso porque, como se extrai da exordial, o requerente, ora apelado, na data de 11/09/2013, quando tentou cruzar a Avenida A com a Rua H-1, no Bairro Nova Canaã II, desta Capital, não obteve êxito almejado, visto que foi inesperadamente atropelado pelo ônibus (Placa KAD 8140 – V.1), de propriedade da empresa requerida, conduzido pelo motorista e preposto da demandada, Sr. Darleng Nascimento Correia, que estava acima da velocidade permitida.

Quanto ao ponto, o Boletim de Ocorrência e do Laudo Pericial da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (POLITEC) foram claros ao confirmar que
"baseados nos vestígios materiais encontrados no local do acidente e cálculos físico-matemáticos concluiu o perito signatário que a causa determinante do acidente foi o excesso de velocidade desenvolvida pelo condutor do Veiculo V1 - Ônibus, provocando a colisão com o veiculo V2 - Bicicleta, causando os danos mencionados”
.

Desse modo, não tem cabimento a tese explanada pela apelante de que houve culpa exclusiva da vítima, visto que o acidente ocorreu devido ao excesso de velocidade do condutor da requerida (Pantanal Transportes S.A).

Indispensável asseverar que o Boletim de Ocorrência, certamente amparado pelo laudo do Perito Oficial Criminal, tipificou o acidente como sendo lesão corporal culposa, tornando ainda mais irrefutável a responsabilidade da requerida.

Ademais, indiscutível que o traumatismo craniano causou sequela permanente ao requerente/apelado, tolhendo o mesmo de ser uma criança/pessoa normal, em decorrência do abalroamento causado por culpa exclusiva do funcionário da requerida, que conduziu negligentemente o ônibus acima da velocidade permitida, como concluiu o Perito Oficial Criminal.

De acordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro – CTB,
”O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança de trânsito”
(artigo 28).

Ademais, cito os seguintes artigos do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, aplicável ao caso em questão:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá as seguintes normas: [...]

II – o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal

entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

[...]

XII – [...]

§ 2o - Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.”

Desse modo, considerando a legislação de trânsito e as provas existentes nos autos, entendo que o magistrado proferiu corretamente a sentença ao reconhecer a culpa das requeridas no acidente de trânsito, incluindo a apelante, ao argumento de que “
considerando que o acidente ocorreu dentro do período coberto, legítima se torna a indenização do seguro pela denunciada/seguradora/apelante dentro dos limites contratados”
.

Assim sendo, restam induvidosamente comprovados os requisitos legais necessários à indenização, quais sejam, o ato ilícito por parte do requerido, o dano causado ao autor, decorrente da ofensa à sua integridade física, e o nexo de causalidade entre a conduta das requeridas e o dano sofrido.

É o que decorre do artigo 186 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Diante disso, correta a sentença que condenou as requeridas ao pagamento da indenização, ora impugnada.

Guardadas as particularidades do caso, segue jurisprudência a respeito do assunto:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÔNIBUS E BICICLETA – DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO – INOBSERVÂNCIA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PROVAS TESTEMUNHAIS – COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES E PENSÃO MENSAL) – DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA –

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA –
DANOS MORAIS MANTIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO
– OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA No 54 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DA DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA No 362 DO STJ) – RECURSOS DESPROVIDOS.

O condutor deve ter o domínio de seu veículo a todo momento, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Cabível a responsabilidade civil da parte requerida no evento danoso se, diante das provas existentes no processo, em especial do boletim de ocorrência e dos depoimentos testemunhais, encontra-se provada a culpa da parte requerida, tendo em vista que o acidente de trânsito ocorreu quando o condutor do veículo/ônibus da requerida transitou sem a atenção e a cautela devida ocasionando o atropelamento do autor que empurrava a sua bicicleta fora da pista de rolamento.

De se manter a sentença em relação ao indeferimento do pedido de indenização por danos materiais (lucros cessantes e pensão mensal), pois além de os documentos médicos juntados pelo autor à época do acidente não demonstrarem a ausência de permanente incapacidade laborativa, o próprio perito judicial não conseguiu vislumbrar a diminuição da capacidade para o trabalho, além de o boletim de ocorrência indicar lesões leves na data do acidente.

É devida a indenização por danos morais, tendo em vista o sofrimento físico e psicológico do autor/idoso, vítima de acidente de trânsito por culpa exclusiva do funcionário da requerida.

O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não constatado o excesso na fixação do valor e por não ser irrisório, há que ser mantido o importe de R$ 20.000,00 fixado na sentença.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ)
.” (N.U 0000255-48.2000.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 14/08/2019)

Da mesma forma, não se sustenta a tese da Seguradora no tocante à ausência de responsabilidade por atos praticados por terceiros, uma vez que não restou configurada a culpa exclusiva da vítima.

No tocante a alegação de inexistência de cobertura para danos morais este também não merece prosperar, uma vez que na apólice de seguro há cobertura para danos corporais e materiais, não havendo exclusão expressa de cobertura de danos morais.

Assim, como bem ponderou o parecer ministerial
“ausente, na apólice, exclusão expressa de cobertura para prejuízos morais e contratada a cobertura para danos corporais, nela estão compreendidos os danos morais”
.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C LUCRO CESSANTE – AUSÊNCIA DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO E DE LICENCIAMENTO – FATOS QUE NÃO PRESUMEM A CULPA – IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS – SINISTRO OCASIONADO POR CONDUTA IRREGULAR DO RÉU – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL –
DANOS MORAIS CONCEDIDOS – COBERTURA NA APÓLICE – DANOS CORPORAIS QUE INCLUEM DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO DA APÓLICE
– SÚMULA No 402 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR CONSERVADO – MONTANTE ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

As alegações de que um dos envolvidos em acidente de trânsito não possuía carteira de habilitação e que o veículo não estava licenciado são fatos que não presumem sua culpa no acidente, pois inexiste nos autos qualquer demonstração de que, embora sem habilitação, não tivesse a parte condições de conduzir seu automóvel. São irregularidades administrativas que, por si só, não têm o condão de concluir que o autor agiu com culpa para o evento danoso, vez que a dinâmica do acidente apresentada nos autos leva a uma asserção diversa Responsabilidade pelo acidente

Existente o nexo de causalidade entre a conduta irregular praticada pelo réu o e os danos (morais e estéticos) sofridos pelo autor, restam demonstrados os requisitos da responsabilidade civil, configurando o dever de reparar os prejuízos decorrentes do sinistro ocorrido.

“A previsão de cobertura de danos corporais em apólice de seguro abrange a indenização dos danos morais, por serem estes espécie daqueles, ademais, inexiste na apólice a exclusão de forma expressa, conforme estabelece a Súmula 402 do STJ” (Ap 47499/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018)

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, sendo adequado para o bom exercício da profissão.”
(N.U 0008774-98.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

No caso, restou evidenciado a condenação das requeridas ao pagamento dos danos morais, além disso o apelado foi vítima de acidente de trânsito por culpa exclusiva do funcionário da requerida, tendo sofrido lesões consoante Boletim de Ocorrência, o que já evidencia o sofrimento físico e psicológico, não merecendo reparos a sentença, ora combatida.

No que tange ao pedido relativo aos danos materiais, sem razão a apelante, visto que restou demonstrado o prejuízo advindo do acidente causado pela requerida em quantia equivalente a R$389,00 (trezentos e oitenta e nove reais) (fl. 74), para compra de outra bicicleta.

Por fim, a apelante defende que não pode ser condenada na lide secundária ao pagamento de honorários advocatícios do valor da condenação na lide principal, uma vez que não ofereceu resistência à pretensão da denunciante, assumindo a sua responsabilidade nos limites da apólice contratada.

Contudo, tenho que esta arguição igualmente não merece prosperar, eis que, diversamente do alegado, houve sim pretensão resistida por parte da apelante, que em sede de contestação alegou a inexistência de responsabilidade do segurado para indenização/cobertura e ausência da comprovação dos requisitos ensejadores de indenização, além disso argumentou que não participou do acidente ocorrido e não deu causa aos prejuízos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DENUNCIAÇÃO À LIDE –

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORA E SEGURADO – CONDUTOR DE CAMINHÃO DA TRANSPORTADORA QUE ADENTRA A CONTRAMÃO COLIDINDO FRONTALMENTE COM MICRO-ÔNIBUS – CULPA EXCLUSIVA DO PREPOSTO DA TRANSPORTADORA/SEGURADA – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA DE EXCLUSÃO DA APÓLICE – DEVER DE INDENIZAR – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE E À ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA LIDE PRINCIPAL E SECUNDÁRIA – POSSIBILIDADE – RESISTÊNCIA À DENUNCIAÇÃO POR PARTE DA SEGURADORA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – PRETENSÃO DE ABATIMENTO DO VALOR DO SEGURO OBRIGATÓRIO – ACOLHIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão, inexistente na hipótese.

Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. Enunciado Sumular no 537 do Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal da Cidadania admite a fixação do quantum indenizatório da reparação por danos morais decorrente de morte em até 500 (quinhentos) salários mínimos. Sentença prolatada em consonância a tal orientação, não havendo falar em excesso, a autorizar a modificação do valor arbitrado em R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), equivalentes à aproximadamente 300 salários mínimos.

É possível a condenação da seguradora em honorários advocatícios na lide principal e secundária, se esta opôs resistência à denunciação.

Os juros moratórios deverão incidir a partir da data do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. Inteligência da Súmula no. 54 do Superior Tribunal de Justiça.

O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada. Súmula no 246/STJ.”
(N.U 0001110-58.2005.8.11.0040, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 03/03/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Pelo trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da parte contrária,
majoro
a verba honorária de R$4.000,00 para R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, §§2o e 11, do CPC, a ser rateado
pro rata
entre as partes demandadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020